Tribunal: STF
Processo: HC 189421
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Habeas Corpus 578.711/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 26/10/1981) foi condenado à pena de 14 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, c/c § 4º, II, da Lei 12.850/13), lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, c/c § 4º, da Lei 9.613/98, por diversas vezes) e corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal, por diversas vezes). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que também denegou a ordem. Eis a ementa do julgado:
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DO "JOGO DO BICHO". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO HC N.º 491.757/SP. PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 
    1. Paciente sentenciado à pena de 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de corrupção ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Respondeu preso aos termos da ação penal, sendo negado na sentença o recurso em liberdade. Atualmente, o feito encontra-se em fase recursal. 
    2. A legalidade do decreto de prisão preventiva já foi reconhecida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no autos do HC n.º 491.757/SP, de minha relatoria (DJe 30/04/2019), no qual se entendeu que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, da real possibilidade de reiteração criminosa e de interferência na apuração dos fatos, uma vez que o Réu integra organização criminosa responsável pela prática de crimes em larga escala, com auxílio de integrantes da Polícia Civil corrompidos. 
    3. A fundamentação exarada pela instância de origem para negar a concessão de prisão domiciliar nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não se mostra desarrazoada, pois não há a necessária comprovação efetiva do debilitado estado de saúde do Preso e da incapacidade de assistência médica ou tratamento no interior da Unidade Prisional. 
    4. O simples fato de o Paciente ser hipertenso não lhe garante a revogação automática da prisão preventiva, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, pois a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado para revogação da custódia cautelar por por crimes cometidos sem violência. 
    5. Ordem de habeas corpus denegada 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma que: (a) o Paciente é primário e sem antecedentes e a acusação não versa em qualquer requinte de violência ou grave ameaça no delito imputado; (b) o Paciente Fabrício [...] comprovou ser hipertenso e que faz uso contínuo losartana 50mg; (c) o reconhecimento da questão da ‘superlotação carcerária’ junto a Penitenciária de Franca é de reconhecimento notório, e ainda em atenção a Pesquisa realizada junto ao Site da Secretaria de Administração Penitenciária, de onde se verifica sua capacidade para 847 (oitocentos e quarenta e sete) reclusos, conquanto encontra-se com ocupação superior ao dobro de suas vagas, concluindo em um montante de 1800 (um mil e oitocentos) reclusos (vide quadro em anexo), de modo que ‘se insere na condição de que sua instalação favorece a propagação do novo vírus’; e (d) a Penitenciária de Franca ‘não possui equipe de saúde lotada no estabelecimento Prisional’.
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para que seja deferida a conversão da prisão privativa de liberdade em prisão domiciliar.
    É o relatório. Decido. 
    Registre-se, por primeiro, que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi objeto de análise por esta CORTE, quando do julgamento do HC 170.926/SP (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2019), em decisão assim fundamentada: 
    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva, com arrimo nos seguintes fundamentos:
    Segundo extrai-se dos autos, após a consecução das medidas investigatórias deferidas nos autos da investigação, descobriu-se a existência de organização criminosa com o objetivo de promover lavagem de capitais oriundos do jogo do bicho, inclusive através do pagamento de vantagens indevidas a Policiais Civis a título de recompensa por contribuírem para a preservação do esquema criminoso, que possui ramificação em diversos municípios de São Paulo, bem como no Estado de Goiás. 
    O Paciente é acusado de auxiliar o chefe da organização criminosa (que é seu sogro) na administração do jogo do bicho e das finanças da organização espúria, por meio de uma empresa de transporte reputada de "fachada" com o fito de imprimir licitude aos valores obtidos com a contravenção penal. 
    O Juízo de primeiro grau, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do Paciente e dos demais acusados, nos seguintes termos (fls. 204-219): 
    “In casu, perlustrando os elementos de convicção que lastrearam a tese de inculpação, conclui-se nesta fase de cognição sumária, com relativa facilidade, pela presença de inúmeros elementos indiciários do envolvimento dos acusados com as verossímeis infrações penais capituladas na peça incoativa, no âmbito daquilo que poderá revelar-se uma organização criminosa. 
    Digo isso porque não é a primeira vez que este juízo é concitado a se pronunciar acerca do encarceramento cautelar dos réus pela prática, em tese, das infrações penais capituladas na inicial acusatória, tendo-o feito por ocasião do deferimento do pedido de decretação da prisão temporária dos increpados, formulado nos autos tombados sob o número 1002766-91.2018.8.26.0288, cuja ratio decidendi tem o condão de sinalizar a contento a presença das condições fundamentais para que se possa lançar mão da decretação da segregação preventiva (prova da materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria), a saber: [...] 
    Quanto aos demais requisitos fáticos da segregação cautelar, mais especificamente o chamado periculum in libertatis, que tem por fundamento a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, ou a necessidade de assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, impõe-se salientar, com tintas fortes, que sua caracterização decorre não apenas das especificidades do caso concreto, mas também da indisputável consideração conglobante do cenário jurídico-penal trazido a lume. 
    Referente àquele primeiro pressuposto (garantia da ordem pública), é bem de ver que a substanciosa fonte de convencimento que servira de lastro para a formação da opinio delicti assumira potencialidade idônea a autorizar a ilação de que a agremiação criminosa imputada aos réus se destacara pela qualificação de seus integrantes, bem como pelo modus operandi extremamente minucioso a revelar, em tese, a periculosidade social dos acusados, mormente se observada a natureza contínua do comportamento sintomaticamente ilícito que, de resto, acabou por conspurcar, em tese, as forças do Estado diante da verossímil afirmação de que o sucesso do plano aparentemente delitivo envolvera inclusive o pagamento de propina aos policiais civis nominados na inicial acusatória. 
    A propósito, as declarações prestadas pelo réu Gustavo Henrique Avelar Coalho logo após o cumprimento do mandado de prisão temporária amiúde referido está a revelar, a princípio, o acentuado grau de envolvimento dos policiais civis com o esquema indiciariamente criminoso, mormente à luz da informação de que tais agentes públicos passaram a exigir o pagamento mensal da importância de R$ 1.000,00 a título de condição para a exploração - irrepreensível - da prática contraventora discriminada na denúncia (fls. 180/181). 
    Vale dizer, a dinâmica do comportamento delitivo, aliado ao seu caráter aparentemente duradouro, está a indiciar a profissionalização criminosa e, por conseguinte, o enquadramento deste contexto fático ao conceito de garantia da ordem pública sob o enfoque estrito, a exigir, pois, a vivificação da prisão provisória com vistas a salvaguardar a existência do Direito Penal e, mais que isso, do próprio Estado de Direito. [...] 
    Nem se argumente que o fundado temor de risco à garantia da ordem pública se encontra fundado em considerações eminentemente abstratas ou presuntivas, isso porque pairam sobre os acusados registros de comportamentos desviantes de natureza relativamente grave, a caracterizar a chamada reiteração criminosa passível de proscrição através da medida excepcional de cerceamento da liberdade ambulatorial, notadamente à luz da existência de fundada razão para se acreditar que os réus adotaram o submundo do crime como estilo de vida. [...] 
    Nesse contexto, nunca é demais lembrar que a onda de criminalidade sofisticada que assola o país na última década acabou por exigir a releitura dos rumos do Direito Penal e Processual Penal, a exigir a proporcionalização dos bens protegidos à noção de danosidade social dantes referida por este magistrado. 
    Lado outro, pouco importa a circunstância de os delitos capitulados na peça incoativa não terem sido praticados mediante violência e de não constarem do rol dos chamados crimes hediondos, isso porque a corrupção degrada os costumes, a cultura da virtude numa sociedade, anula os pilares, os princípios que mantêm a sociedade elevada e digna de seu próprio orgulho. 
    Nesta senda, a única atitude que poderá evitar o agravamento dos nefastos danos causados à coletividade será a atitude da precaução. Assim, não só os danos constatáveis (prevenção), mas também os ainda potenciais (precaução) são enfrentados pela nova postura que o Direito deve adotar. [...] 
    Aliás, razoável ponderar que o critério da precaução supracitado se encontra umbilicalmente ligado à louvável preocupação ministerial com a proficuidade da instrução criminal, isso porque há nos autos substanciosa fonte de convencimento da natureza estrutural e organizacional do grupo cujos integrantes, se soltos, decerto não hesitarão em tumultuar a colheita de provas na fase judicializada, máxime diante da notícia de que três agentes públicos que deveriam combater o crime, em verdade, foram corrompidos (e deixaram-se corromper), permitindo o vazamento de informações de ações policiais que poderiam dar cabo à prática delitiva da organização, a caracterizar o caráter destemido do bando sintomaticamente criminoso. 
    Por fim, quer me parecer que a custódia provisória dos acusados também é justificável pelo palpável risco de frustração da finalidade útil do processo penal que, nos dizeres de Guilherme de Souza Nucci, 'é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor da infração penal' (Código Penal Comentado. 10ª edição. São Paulo: RT, 2011, p. 662). 
    Digo isso porque a proporção - relativamente pomposa - do esquema alegadamente criminoso desencadeara, por consequência lógica, o exercício do direito de punir numa escala correspondente à dimensão dos atos considerados criminosos, não me parecendo temerário concluir que a mera probabilidade de êxito da pretensa responsabilização penal dos envolvidos, por si só, se afigura o bastante para incutir no espírito dos increpados o fundado receio de terem que se submeter ao suplício corporal de longa duração. 
    À luz disso, foge à razoabilidade exigir-se prova concreta do intuito dos acusados de se furtarem à aplicação da lei penal, sendo certo que o fundado receio de fuga decorre nada mais nada menos do fio condutor do instinto humano de autopreservação." 
    Por sua vez, o Tribunal de origem, ao denegar o writ originário, manteve a custódia provisória nos seguintes termos (fls. 202-203): 
    "A persecução penal é válida, calcada em elementos informadores sobre a materialidade e indícios de autoria, cujos desdobramentos terão lugar na fase de cognição própria, porquanto de inviável apreciação pela via estreita do mandamus. 
    Cabe ressaltar que a primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não desautorizam a custódia, cuja motivação funda-se nas infrações em análise, em seu contexto atual, não na condição pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são afastados por tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, a considerar, ainda, que a organização criminosa para a prática do 'jogo do bicho' e o branqueamento de capitais em muito contribuem para que outros crimes, em sua maioria, violentos, sejam praticados. 
    Ademais, as imputações feitas ao paciente indicam, preservado o princípio constitucional da não culpabilidade, que está envolvido em fatos graves, que trazem presumida a periculosidade social, exigindo postura enérgica do Poder Público no seu enfrentamento. 
    A garantia da ordem pública deve ter por norte, também, a gravidade da infração e sua repercussão social. No presente caso, os reflexos negativos propiciam àqueles que tomam conhecimento um forte sentimento de impunidade e de insegurança. Além disso, as infrações, ao que consta, remontam a longo período pretérito, com extensão geográfica em várias cidades da região e com envolvimento de agentes públicos, em complexa organização, fazendo-se necessária a prisão a fim de garantir-se a ordem pública, a instrução processual e a credibilidade da Justiça. 
    Diante da necessidade da custódia, as medidas cautelares subjetivas revelam-se inadequadas e insuficientes para garantir-se a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    Do mesmo modo, razão não assiste aos impetrantes quando alega insuficiência de fundamentação da decisão tida como geradora de constrangimento ilegal. Houve justificação adequada e suficiente à manutenção da segregação, nos termos do disposto no artigo 312 do CPP." 
    Verifica-se, assim, que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e da real possibilidade de reiteração criminosa e de interferência na apuração dos fatos, uma vez que o Paciente integra organização criminosa responsável pela prática de crimes em larga escala, com auxílio de integrantes da Polícia Civil corrompidos. Tal fundamentação, nos termos da jurisprudência desta Corte, é apta a justificar a imposição da medida extrema. 
    […].
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu extrema gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Com efeito, sobressai dos autos que o paciente integra “organização criminosa com o objetivo de promover lavagem de capitais oriundos do jogo do bicho, inclusive através do pagamento de vantagens indevidas a Policiais Civis a título de recompensa por contribuírem para a preservação do esquema criminoso, que possui ramificação em diversos municípios de São Paulo, bem como no Estado de Goiás”. 
    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    De outro lado, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, no particular, tal como destacado pelas instâncias antecedentes, não há a necessária comprovação efetiva do debilitado estado de saúde do Preso e da incapacidade de assistência médica ou tratamento no interior da Unidade Prisional. Registrou a Corte estadual: 
    A respeito do Covid-19, apesar da excepcionalidade da atual situação de saúde pública, a impetração não indica concretamente a imprescindibilidade da medida postulada. Não há comprovação efetiva do debilitado estado de saúde do paciente e da incapacidade de assistência médica ou tratamento no interior da Unidade Prisional. O documento de fl. 33, um receituário médico, não indica a enfermidade alega e é datado de agosto de 2018.
    Além disso, outros setores do Poder Público têm atribuição e competência para enfrentarem o grave problema, e o estão fazendo. Não se ignore, outrossim, que há informes da Secretaria de Administração Penitenciária de que as autoridades vêm adotando medidas preventivas, como aumento na frequência da limpeza dos espaços de circulação e permanência dos detentos, assim como de viatura e algemas, além do uso de álcool gel na entrada das unidades. 
    Somado a isso, houve intensificação na verificação de eventuais casos com sintomas gripais, incentivando-se, inclusive, a informação voluntária por parte dos presos aos agentes de segurança, com isolamento, se necessário; aliás, novos presos também são submetidos a isolamento, por 14 dias, para depois passarem ao convívio com os demais reeducandos.
    Nessas circunstâncias, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa é providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente